Tribunal: TJSP
Processo: 3001287-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 –– Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001287-20.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTA-
DO DE SÃO PAULO, é agravado ANA ALICE MARTINEZ XIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 31.053-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 3001287-20.2018.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrida:
ANA ALICE MARTINEZ XIMENES.
VOTO No 31.053.1
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE 870.947-SE
(Tema 810) Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF Juros de mora pelos ín-
dices da Lei 11.960/09
Acórdão adequado, conforme a
fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 06/12/2018, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, manteve a decisão que
determinou a aplicação do INPC-E para a correção monetária e juros de mora
da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recurso extraordinário para incidência dos
índices da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls.31/36.
2 Fls. 39/48.
3 Fls. 70/71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 31.053-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE 870.947-SE
(Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do le-
ading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001287-20.2018.8.26.0000 -Voto no 31.053-JV
4
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor e-
quivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a incidência
do INPC-E, quanto à correção monetária, e juros pelos índices da caderneta
de poupança, nos termos da Lei 11.960/09.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fun-
damentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR